Tribunal: TJDFT
Processo: 0750834-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AJUSTE DE QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DE FINANCIAMENTO E PAGAMENTO PARCIAL DO PREÇO DO AUTOMÓVEL COM QUITAÇÃO DE PARCELAS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PROTESTO INDEVIDO DE DÍVIDA INIEXISTENTE. REPARAÇÃO DOS MATERIAIS E MORAIS CABÍVEIS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir matéria não ventilada no juízo de origem, forçoso o reconhecimento da inovação recursal. Recurso adesivo conhecido em parte.
2. O dano moral pressupõe a violação de algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando o prejuízo reflete em algum dos seus atributos como nome, honra, liberdade, integridade física ou psicológica, dentre outros. Daí nasce o dever de indenizar. No caso em apreço, a conduta semelhante ao exercício das próprias razões levou à caracterização do dano moral e no dever de reparação. Da mesma forma, o protesto por dívida inexistente.
3. A fruição e os desgastes suportados pelo veículo, que circulou grandes distâncias e precisou por vezes de consertos mecânicos, assegura ao vendedor a respectiva compensação pela sua fruição ou uso.
4. Não merece prosperar o pedido de ressarcimento pelo valor correspondente ao conserto realizado no veículo durante o período em que o apelante esteve na posse do bem. O proprietário do veículo é responsável pelos custos com a manutenção e reparo enquanto o bem estiver sob sua posse. Assim, o apelante responde pelo conserto do veículo no período em que usufruiu do bem.
5. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.